Tribunal: TJDFT
Processo: 0754795-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754795-31.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: THEFICA PABULA GUEDES DE ABREU DESPACHO Nos declaratórios, a parte embargante alega não ter sido devidamente intimado para apresentar contrarrazões, situação que configuraria flagrante cerceamento de defesa. Considerando que a aba de expedientes referente aos atos de comunicação realizados na 1a instância não ficam visíveis para a Turma recursal, impossível aferir com precisão se houve ou não a intimação do recorrido da decisão de ID 21051792. Igualmente, apenas com o print da tela do PJe juntado pelo embargante em sua petição não se mostra suficiente para comprovar o alegado, pois o único modo de comprovar seria com a relação precisa dos atos de comunicação contidos na aba expedientes. Desse modo, INTIME-SE o embargante para comprovar na aba expedientes se o ato de comunicação da decisão do dia 06/10/2020 (ID 21051792) não foi realizado para intimação do autor, ora embargante, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 8 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator